Tribunal: TJPA
Processo: 0805941-45.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805941-45.2018.8.14.0051
APELANTE: SILVIO BIRRO DUARTY NETO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E POLÍTICAS AMBIENTAIS. IMPORTÂNCIA PARA O APRIMORAMENTO DA ATIVIDADE POLICIAL. ART. 70, V, “B”, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 022-1994.
CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO FEITO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em remessa necessária, manter a sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença constante no id. 3371953, proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR
, ajuizada por
SILVIO BIRRO DUARTE NETO
, julgou o pedido parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido articulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que o réu implemente em favor do autor o adicional de pós-graduação
Lato Sensu
em Gestão e Políticas Ambientais, bem como condeno o réu ao pagamento dos valores retroativos, o qual a correção monetária ser calculada com base no IPCA-E, desde a data do requerimento administrativo (agosto de 2013), enquanto os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação, a ser apurado em sede de liquidação.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Condeno o réu em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação, tendo vista que o patrono do autor apresentou inicial, réplica e acompanhou o processo até a fase decisória, demasiando zelo, nos termos do art. 85, §2º, I, do CPC.

Deixo de aplicar ao caso a remessa necessária, prevista na súmula 490 do STJ, uma vez que, em que pese esta sentença ser ilíquida, entende este julgador que o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação, é inferior ao previsto no art. 496 §3º, inciso II, do CPC.

...”

Em suas razões (id. 3371954), o apelante, após fazer breve histórico dos fatos, argui, basicamente, a necessidade de reforma da sentença “a quo”, em razão da existência de “erro in judicando”.

Diz que foi determinado o pagamento de adicional de título atinente ao curso de pós-graduação “latu sensu” em gestão de políticas ambientais, sob o argumento de que pertenceria a área jurídica e da importância ao aprimoramento da atividade policial.

No entanto, explica que o referido curso não atende aos requisitos mínimos dispostos no art. 70, V e §6º, da LCE n.º 022/94, o qual alude, em resumo, que o curso de pós-graduação na área jurídica deve ter importância ao aprimoramento da atividade policial civil, com conhecimento profissionalizante voltado as áreas policial ou jurídica.

Nesse sentido, afirma que o curso apresentado pelo apelado não pertence a área jurídica, bastando analisar a grade curricular para se evidenciar a não correlação com a atividade policial civil.

Fala da impossibilidade do Poder Judiciário invadir o mérito do ato administrativo, dado que circunda a órbita do poder discricionário.

Encerra requerendo o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões apesentadas (id. 3371961), defende a manutenção da sentença, alegando que o curso de pós-graduação “latu sensu” em gestão e políticas ambientais está ligado diretamente ao exercício da polícia civil, pois serve no aprimoramento ao combate, por exemplo, de crimes de natureza ambiental. Cita entendimentos jurisprudenciais favoráveis a sua sustentação. Pugna pelo desprovimento do recurso.

O recurso foi recebido no duplo efeito devolutivo, tendo sido determinada a remessa à Procuradoria de Justiça, que opinou pelo improvimento do recurso (ids. 3488707 a 3791657).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o autor, ora apelado, Delegado de Polícia Civil no Estado do Pará, lotado no Município de Santarém, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de evidência, id. 3371857, contra o Estado do Para, alegando que requereu administrativamente o pagamento de adicional de titulação referente aos Cursos de Especialização em Ciências Criminais da Amazônia com Ênfase na Região Oeste do Pará, pela Universidade Federal do Pará – UFPA e de Pós-Graduação “Latu Sensu” em Gestão e Políticas Ambientais, pela Faculdade Integrada do Tapajós – FIT.

No entanto, salientou que apenas a primeira titulação foi considerada para efeitos de adicional, enquanto a outra foi afastada sob a justificativa de não pertencer a área jurídica, o que, portanto, não satisfaria o art. 70, V, da Lei Complementar Estadual – LCE n.º 022/94.

O juízo “a quo”, id. 3371952, julgou o pedido procedente, determinando a implementação do adicional de titulação e o pagamentos das verbas retroativas, devidamente acrescidas de juros e correção monetária, nos termos enunciados.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação, arguindo em suas razões, basicamente, que o curso de Pós-Graduação “Latu Sensu” em Gestão e Políticas Ambientais, apresentado pelo apelado para fins de titulação, não preenche os requisitos da LCE n.º 022/94, art. 70, V e §6º, e que há invasão ao mérito do ato administrativo.

Analisando detidamente os autos sob o ponto de vista fático e processual, salta aos olhos que as teses argumentativas do apelante não merecem acolhimento, vez que vão contra ao entendimento jurisprudencial e legal acerca do assunto.

Avaliando as provas colacionadas ao longo da instrução processual, ids. 3371858, pág. 02 a 3371917, pág. 21, observo, especificamente, que o apelado concluiu Curso de Pós-Graduação “Latu Sensu” em Gestão e Políticas Ambientais”, certificado pela Faculdade Integrada do Tapajós, realizado no período de 06/01/2003 a 07/09/2004, com carga horária de 365 horas de atividades acadêmicas, id. 3371859, pág. 06.

Segundo consta no histórico escolar, id. 3371859, pág. 08, as matérias ministradas durante o curso foram:

- fundamentos em ciências ambientais.

- fundamentos da ecologia.

- políticas ambientais.

- metodologia, elaboração de projetos e relatórios de pesquisa.

- sistema de informação geográfico.

- gestão ambiental: regiões e municípios.

- espaço agrário e planejamento ambiental.

- economia ambiental.

- estudos de impactos ambientais e elaboração de EIA’s/RIMA’s.

- problematização e estilo de desenvolvimento do meio ambiente.

- legislação ambiental.

- monografia, cujo tema foi “Crime ambiental e instauração de procedimento policial frente à poluição da água na Comarca de Santarém-Pa”.

- gestão da segurança e higiene do trabalho.

De acordo com a LCE n.º 22/94, art. 70, V, “b”, o policial civil tem direito a adicional de curso de pós-graduação na área jurídica,
com importância para o aprimoramento da atividade policial
, no importe de 10% sobre o vencimento básico, desde que a
carga horária seja mínima de 360 horas-aula
.

No caso concreto, a discussão concentra-se na importância ou não do curso certificado - que o apelado usa para conseguir mais 10% de adicional de titulação - para o aprimoramento da atividade policial.

É fácil deduzir que sim, pois,
primeiro
, os conhecimentos em direito ambiental fazem parte da grade curricular da área jurídica;
segundo
, de acordo com o regimento interno da Polícia Civil do Estado do Pará, capítulo VIII, das competências das unidades de administração corporativa e operacional, seção XXXVIII, há divisão especializada em meio ambiente, cuja atribuição, dentre outras, é instaurar procedimentos de polícia judiciária para apurar os crimes praticados contra o Meio Ambiente, id. 3371864, pág. 01;
terceiro
, há delegacia especializada em meio-ambiente como parte integrante da estrutura organizacional da Polícia Civil do Estado do Pará, com corpo técnico especializado e estrutura própria, id. 3371916, pág. 01;

Além disso, o polo de atuação do apelado é Santarém-Pará, localizada no Oeste do Pará, cercada por praias belíssimas, a exemplo de Alter-do-chão, conhecida como “Caribe Brasileiro”, e por extensas áreas de preservação ambiental.

Nesse sentido, os conhecimentos adquiridos em direito ambiental, id. 3371859, pág. 06, é evidente que permeiam e fortalecem o exercício da atividade policial, na forma disposta do art. 70, V, da LCE n.º 22/94, a ponto de emergir o direito a percepção do respectivo adicional constante na alínea “b”, no importe de 10% sobre o vencimento básico, não cabendo discussão. É o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, “verbis”:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. CONCESSÃO DO ADICIONAL DE TITULAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. MUDANÇA LEGISLATIVA. REGRA DE TRANSIÇÃO. PREVALÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI REVOGADA. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Reconhecimento do Direito à incorporação do adicional de titulação aos vencimentos da Apelada, diante dos requisitos previstos Lei Complementar nº 022, de 15 de março de 1994.

2. Servidora que antes da vigência da Lei Complementar nº 046/2004, 18.08.2004, já havia preenchido as condições para receber a vantagem no percentual de 15% (quinze por cento), ante o curso de especialização.

3. O pedido administrativo que apenas formaliza o momento em que a autora exerce o seu direito subjetivo, adquirido desde a conclusão do curso de pós-graduação em 26.10.2003.

4. Apelação Conhecida e Improvida.

(2017.05026011-46, 183.610, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-24)

Não é demais enfatizar, sob via reflexa ao tema em enfoque, que o meio-ambiente nutre caráter intergeracional, onde a preservação visa as presentes e futuras gerações, sendo dever de todos a defesa e a preservação, segundo disposto o art. 225, “caput”, da CCF/88.

Desse modo, considerando a importância relevante e constitucional do meio-ambiente qualquer conhecimento em direito ambiental, visando aprimorar a tão honrosa atividade policial no combate a crimes ambientais, é extremamente válido e, por consequência, merecedor do adicional de titulação, conforme exposto alhures.

Quanto a alegação de invasão do mérito do ato administrativo, entendo que, na hipótese, não afeiçoa rigidez pétrea, pois o Poder Judiciário está autorizado a agir em grau de controle de legalidade, quando diante a desproporcionalidade ou ilegalidade, conforme jurisprudência análoga, “verbis”:

“
Informativo nº 0242

Período: 11 a 15
de
abril
de
2005.

TERCEIRA SEÇÃO

MS. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMISSÃO. CONCESSÃO. SEGURANÇA.

O impetrante insurge-se contra
ato
do Ministro da Justiça consubstanciado na edição da Portaria n. 175/2003, que o demitiu do cargo
de
policial rodoviário federal em razão
de
processo
administrativo
disciplinar instaurado com o fim
de
apurar irregularidades caracterizadas por sua atuação como procurador constituído
de
outro servidor em autos
de
processo disciplinar instaurado em desfavor deste. O
controle
jurisdicional em mandado
de
segurança é exercido para apreciar a
legalidade
do
ato
demissionário e a regularidade do procedimento à luz dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como a proporcionalidade da sanção aplicada ao fato apurado.
A afronta ao princípio da proporcionalidade da pena no procedimento
administrativo,
isto é, quando a sanção imposta não guarda observância com as conclusões da comissão processante, torna ilegal a reprimenda aplicada, sujeitando-se, portanto, à revisão no
Poder Judiciário,
o qual possui competência para realizar o
controle de legalidade
e legitimidade dos
atos administrativos.
Viola o princípio da proporcionalidade a imposição da pena
de
demissão ao servidor se, no processo
administrativo
disciplinar, não restar caracterizada a prática
de
conduta apenada com essa reprimenda máxima. Com esses fundamentos, a Seção concedeu a ordem para determinar a reintegração do impetrante ao cargo público, sem prejuízo
de
eventual imposição
de
pena menos severa, pelas infrações disciplinares porventura detectadas, a partir do procedimento
administrativo
disciplinar em questão.
MS 9.621-DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13/4/2005.” (grifei)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. DIREITO AO RECONHECIMENTO DOS TÍTULOS APRESENTADOS PARA EFEITO DE PONTUAÇÃO E À RECLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em remessa necessária manter a sentença, tudo nos termos do

voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de

Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de

vinte e três a trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e

vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran

(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina

Gemaque Taveira (membro).

Belém, 30 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

(4098553, 4098553, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-03)

No caso, é evidente o direito perseguido pelo apelado e o preenchimento dos requisitos legais, não havendo falar em interferência indevida.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Em razão do recurso interposto,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 15%, incidentes sobre o valor da condenação, de conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2021